Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL – LICENÇA DE FUNCIONAMENTO VIGENTE – AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE. ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – INCLUSÃO NO SISTEMA A POSTERIORI – AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE. PARCELAMENTO DA MULTA APLICADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001, com redação pela Lei no 6.037/2017, “aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009”. Por sua vez, o art. 3o, I, da Lei no 6.037/2017, dispõe que “o administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações”.
2. Na origem, relata a autora que a licença de funcionamento para seu estabelecimento comercial foi emitida eletronicamente em 19/01/2018, mas foi lavrado o auto de infração D060842-AEU em 23/01/2019 sob o fundamento de estar exercendo a atividade sem licença, cominada a multa no valor de R$ 1.170,00. Acrescenta que em 29/01/2019 solicitou alteração no horário de funcionamento, deferido em 01/02/2019, mas alterado no sistema somente em 20/08/2019. Em 21/06/2021 foi lavrado o auto de infração D121670-AEU, com multa no importe de R$ 3.510,03, pelo exercício da atividade fora do horário previsto na licença de funcionamento. Em 04/07/2019, auto de infração D106752-AEU, auto de interdição D037838-AEU e multa de R$ 7.020,06 por funcionar fora do horário constante na licença de funcionamento, valor em dobro pela
reincidência. Ainda informa que a multa de R$ 3.510,03 foi inscrita na dívida ativa e para se manter optante do simples nacional, parcelou e efetuou o pagamento. Pugna pela anulação dos autos de infração porque vigente a licença para funcionamento e deferida a alteração do horário de funcionamento, assim como a restituição da multa paga; ou a redução de 50% do art. 47 da Lei no 5.547/2005 por ser microempresa. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
3. No caso em análise, consta dos autos certificado de licenciamento emitido em 19/01/2018, com validade inconteste até 19/01/2020 (ID Num. 30922127). Em 23/01/2019 a autora foi multada por estar exercendo atividade sem a licença de funcionamento. No entanto, mesmo que a autora não tenha apresentado a licença no momento da autuação, é fato que estava vigente e, diante do dever de cooperação estatuído no art. 3o, I, da Lei no 6.037/2017, deveria a Administração facilitar o exercício dos direitos da autora, mas não o fez, sendo caso de nulidade deste auto de infração.
4. A autora ainda foi autuada duas vezes pelo exercício da atividade fora do horário previsto, mas consta ter sido deferida em 01/02/2019 alteração do horário (ID Num. 30922311 – Págs. 1/2). No auto de infração datado de 21/06/2019, consta autuação às 23h50 (ID Num. 30922153 – Pág. 11), sendo uma sexta-feira, a autora poderia funcionar até às 2 horas. Em 04/07/2019, quinta-feira, às 23h53 foi novamente autuada pelo mesmo motivo, mas poderia funcionar até 01 hora da manhã (ID Num. 30922311 – Pág. 2). Em que pese a inclusão a posteriori da alteração do horário de funcionamento (ID Num. 30922153 – Pág. 13), o administrado não pode ser prejudicado pela morosidade do ente público, sendo certo que a alteração foi deferida antes dos referidos autos de infração, sendo, de igual maneira, casos de nulidade.
5. À vista disso, os valores pagos do parcelamento no 4400059234 realizado referente ao auto de infração nulo deverão ser restituídos, mediante comprovação de pagamento (ID Num. 30922130 a 30922147).
6. Portanto, é o caso de reforma da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos autos de infração D060842-AEU, D121670-AEU e D106752-AEU e das consequentes multas aplicadas, e condenar o requerido a ressarcir os valores pagos referentes ao parcelamento no 4400059234, o que se fará mediante comprovação.
Quanto à incidência de correção monetária, no julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-e como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), os quais incidirão, no presente
caso, a partir do desembolso de cada parcela para correção monetária, e da data da citação para os juros de mora.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.